Tribunal: TJMT
Processo: 0003962-20.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003962-20.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR QUEVEDO - CPF: 761.419.939-15 (RECORRENTE), CRISTINA PEREIRA CORREIA - CPF: 056.674.721-98 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 004.478.491-07 (VÍTIMA), JAIRO FERNANDES DA SILVA - CPF: 602.602.853-66 (ASSISTENTE), RENECI BORBA SPUNAR - CPF: 641.840.059-34 (ASSISTENTE), MARCOS RODRIGO SANTANA - CPF: 622.631.021-91 (ASSISTENTE), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (ASSISTENTE), JEFERSON CONCEICAO PEREIRA - CPF: 055.548.541-25 (ASSISTENTE), ANGELICA DE MORAIS DA SILVA - CPF: 033.284.452-85 (ASSISTENTE), DARLAN WASHINGTON FELIPE GOMES - CPF: 107.548.239-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA SAMPAIO - CPF: 087.950.169-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA - POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Diante da existência de indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2.

A doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

3.

Não vislumbro, no caso, que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios retratam a intenção do recorrente, ou no mínimo, o risco por ele assumindo de produzir o resultado morte, desta forma, ao menos nesse momento, não se nota que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

4.

A jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

5.

No caso em tela, não há como se afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a pluralidade de agentes, os quais surpreenderam o ofendido e passaram a golpeá-lo com chutes, socos e um instrumento contundente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JAIR QUEVEDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, no bojo da Ação Penal no 0003962-20.2017.8.11.0045, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 306, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id. 194074198)
, o recorrente postulou a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Pugnou pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-las.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos
(Id. 194074208)
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a
decisum
objurgada, consoante se vê no Id. 194074209.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Darlan Washington Felipe Gomes
e
Vanessa Cristina Sampaio
, qualificados nos autos, dando-os como incursos na prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e contra
Jair Quevedo
, qualificado nos autos, dando-o como incurso na prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 306, da Lei n° 9.503/97, pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O feito foi desmembrado em relação à acusada
Vanessa Cristina Sampaio
, em razão de não ter sido localizada para ser citada, prosseguindo-se em relação aos acusados
Darlan Washington Felipe Gomes
e
Jair Quevedo
.

Ao final da instrução processual, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde pronunciou os réus
Darlan Washington Felipe Gomes
e
Jair Quevedo
nos termos da denúncia, para que sejam submetidos ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o recorrente
Jair Quevedo
interpôs recurso em sentido estrito, postulando a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Pugnou pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-las.

Retratada a situação processual, passo à análise da matéria do recurso.

Infere-se da peça acusatória que:

“Consta nos autos que, no dia 02 de junho de 2017, durante o período noturno, nas imediações de local conhecido como Chácara Bom Jesus, nesta urbe, os denunciados
VANESSA CRISTINA SAMPAIO
,
JAIR QUEVEDO
e
DARLAN WASHINGTON FELIPE GOMES
, em concurso de agentes com terceiros ainda não identificados, agindo com inequívoco animus necandi, tentaram matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o Sr. José Roberto Ferraz de Lima, fato que não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, o denunciado
JAIR QUEVEDO
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, os denunciados foram até a residência da vítima, em região conhecida como Chácara Bom Jesus e, tomados pelo ânimo homicida, passaram a agredi-lo, sendo que
JAIR
segurou-o pelo pescoço e
VANESSA
desferiu golpes em José Roberto com uma enxada, tendo
DARLAN
também o agredido.

Ato contínuo, enquanto a vítima tentava se livrar dos increpados e pedir socorro,
VANESSA
incitou os vizinhos e populares que estavam no local a também agredi-lo.

Desta feita, agentes não identificados passaram a desferir golpes contra a vítima, utilizando-se, inclusive, de armas brancas.

É dos autos que, durante as agressões, o increpado
JAIR
disse "joga ele no porta malas", tendo a vítima sido golpeada com um soco que a fez perder os sentidos.

Em seguida, os denunciados e sujeitos não identificados colocaram a vítima desacordada dentro do porta-malas do veículo de
JAIR
e
VANESSA
e conduziram até as margens do Rio Verde, onde retiraram o ofendido do veículo e o jogaram na água. Após, evadiram-se do local.

Durante as agressões perpetradas contra o ofendido, populares acionaram a Polícia Militar e indicaram a direção tomada pelos denunciados, tendo estes sido abordados quando retornavam do Rio Verde, oportunidade em que foi constatado que
JAIR
, que conduzia o veículo, estava sob efeito de álcool, restando todos presos em flagrante delito.

Os autos revelam que o ofendido recuperou a consciência, tendo conseguido nadar até a margem do rio, momento em que foi socorrido por um Policial Militar.

É dos autos também que o delito foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois os denunciados, em maior número, praticaram o ato sem que a vítima, desarmada, pudesse reagir, sendo surpreendida pelos mesmos, que passaram a golpeá-la com armas brancas, chutes e socos.

Revela o incluso inquérito policial, ainda, que o crime de homicídio não se consumou em razão da vítima ter recuperado a consciência quando jogada no Rio Verde e, assim, ter conseguido ser socorrida.

Ante o exposto, os denunciados
VANESSA CRISTINA SAMPAIO
e
DARLAN WASHINGTON FELIPE GOMES
tiveram suas condutas incursas
no artigo 121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
; e o denunciado
JAIR QUEVEDO

teve suas condutas incursas no artigo 121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual o Ministério Público Estadual requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, para serem os denunciados pronunciados e, perante o Tribunal do Júri, finalmente condenados. (sic)” (Id. 194073298).

A materialidade resta evidenciada por meio do Boletim de Ocorrência
(Id. 194073299 – Pág. 39/46)
, Questionário do CONTRAN
(Id. 194073299 – Pág. 47/48)
, Auto de Apreensão
(Id. 194073299 – Pág. 49)
, Auto Preliminar de Constatação de Local de Crime
(Id. 194073299 – Pág. 57/65),
Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito da vítima
(Id 194074150 – Pág. 82/85)
e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Já os indícios suficientes de autoria, se extraem da narrativamente apresentada, em sede extrajudicial, pela vítima
José Roberto Ferraz de Lima
,
como se vê a seguir:

“(...) QUE, no dia 02/06/2017 (sexta-feira), final de tarde recebeu R$ 300,00 (trezentos Reais), referentes a um trabalho de mecânica realizado em um veículo e saiu para comprar uma carteira de cigarros e um chip para instalar em um aparelho de telefone celular que havia comprado de terceiro e quando parou na Av. Angelin, na distribuidora de Bebidas Alaska, viu que o casal JAIR e VANESSA e mais o DARLAN e ainda os filhos de VANESSA estavam em uma das mesas, passou por eles, mas não parou para conversar apenas perguntou para a atendente de caixa sobre o chip de celular e como não tinha saiu dali e foi a outro comercio para compra-lo e logo retornou para casa;
QUE, ao chegar em casa na chácara, o veículo Corolla, cor dourada estava estacionado no asfalto em frente à chácara onde o declarante mora e esse carro pertence a JAIR
;
QUE, assim que o declarante entrou em casa, DARLAN estava no quarto dele e o casal JAIR e VANESSA na varanda da casa com as crianças
; QUE, ao adentrar a casa o declarante cumprimentou a todos com "boa noite" e
logo foi indagado se teria recebido algum trabalho naquele dia ao que respondeu a eles que sim
e que tinha ido comprar um chip para o celular, marca Motorola, cor branca, operadora TIM que havia comprado de terceiro
e nesse instante, JAIR já partiu pra cima do declarante pegando-o pelo pescoço apertando-o e VANESSA já passou a mão em uma enxada que estava no quintal e veio pra cima do declarante para agredi-lo e logo junto com eles veio DARLAN que saiu do quarto também agredindo muito o declarante
;
QUE, recebeu vários golpes de enxada pelo corpo, está machucado no rosto, teve cortes na sobrancelha e na face, inclusive levou alguns pontos devido aos ferimentos no rosto, recebeu vários golpes na costela está sentindo fortes dores na região lombar, está escarrando sangue ainda e sente fortes dores na garganta, pois foi enforcado por JAIR, sequer consegue se alimentar direito
; QUE, enquanto os adultos agrediam o declarante, o menor WANDREY JUNIOR, pegava as ferramentas de trabalho do declarante e as guardava no carro deles;
QUE, as agressões perduraram por cerca de uns 15 minutos e tentou fugir deles correndo para a frente da casa dos vizinhos, inclusive no período em que o agrediram no quintal da chácara, ninguém falou sobre a motivação das agressões, porém quando estavam na porta dos vizinhos e o declarante pedia por socorro, foi que VANESSA começou a dizer que o declarante era estuprador e que tinha estuprado a filha dela e nesse instante apenas um dos vizinhos
,
um sujeito todo tatuado, forte, musculoso acreditou na conversa
e
passou a agredir o declarante também
, sendo que os nove outros vizinhos não acreditando na estória ligaram para a polícia;
QUE, o declarante já estava sem forças e pedia por socorro e ouviu o JAIR gritar: "JOGA NO PORTA MALAS", foi então que o declarante gritou para os vizinhos avisando-os que iam mata-los pois falaram em jogar o declarante no porta-malas e nesse momento o declarante recebeu um golpe de soco na fronte que o fez perder os sentidos e dali em diante ficou desacordado somente recobrando os sentidos quando caiu na água dentro do Rio Verde
,
pois foi jogado por seus agressores no meio da ponte do Rio Verde
;
QUE, como o declarante sabe nadar e por essa razão conseguiu chegar até a margem do rio e agarrou-se aos galhos que encontrou e dali pode ver, apesar da escuridão da noite, as luzes de várias viaturas policiais, foi então que passou a pedir por socorro e um dos policiais o avistou e pulou até margem do rio e retirou o declarante de lá e ele ainda o retirou de dentro d'água todo ensanguentado e eles mesmos levaram o declarante até o atendimento médico
; QUE, o declarante ainda tem a acrescentar que está sendo ameaçado por alguns usuários de drogas, cujos nomes não sabe dizer (...)” (Fase Policial – Vítima José Roberto Ferraz de Lima – Id. 194073299 – Pág. 70/73).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as suas declarações foram roboradas pelos depoimentos dos policiais
Raimundo Rafael Barbosa Neto
e
Marcos Rodrigo Santana
, os quais efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Vejamos os depoimentos das testemunhas prestados em juízo:

“No dia, eu me encontrava como Oficial de Área de Lucas (Lucas do Rio Verde/MT).
Nós recebemos um chamado pelo 190, onde ligaram informando que algumas pessoas estavam agredindo um senhor de idade, próximo a Av. Goiás, na chácara, e após as agressões teriam colocado o rapaz no porta-malas, tomando rumo a ponte do Morocó
, aí na cidade de Lucas (Lucas do Rio Verde/MT).
Eu diligenciei com a minha equipe, com o objetivo de localizar o veículo,
que era um Corolla de cor bege
.
Na estrada que dá acesso ao rio, a ponte do rio Morocó, nós percebemos que o veículo estava voltando da região em alta velocidade
; A gente tentou fazer um bloqueio policial, porém ele não obedeceu, ele (Jair) passou em alta velocidade, próximo a viatura, onde veio a quase colidir os veículos. Eu solicitei o apoio das demais guarnições e conseguimos fazer o acompanhamento do veículo, foi um acompanhamento onde o rapaz passou por vários bairros da cidade, onde a gente conseguiu abordar ele (Jair) é no Veneza. Dentro do carro havia sete pessoas, três delas eram crianças, e
a gente observou sinais de sangue dentro do carro, próximo ao porta-malas
; fizemos uma breve entrevista com o pessoal, o Jair estava conduzindo o veículo, a Vanessa se encontrava também, tinha o Darlan e tinha um outro rapaz também, e essas crianças;
Ele (Jair) falou que tinha agredido, juntamento com essas pessoas, um senhor de idade
, e que esse senhor, em data passada, teria, em tese, assediado uma criança de seis anos e, na data dos fatos,
eles foram até o local fazer justiça com as próprias mãos
. Eu falei pra ele (Jair) que esse não era o caminho correto e que era pra ele informar na onde se encontrava o senhor de idade,
aí ele (Jair) nós conduziu até o local onde ele deixou o rapaz
; Eu entrei na mata, era uma área de difícil acesso, tive que usar a lanterna por conta de esta a noite; Depois de muito tempo procurando, a gente não encontrou o senhor, ficamos preocupado se o rapaz já havia entrado em óbito; A gente retornou para a viatura e em nova conversa com o Jair,
conseguimos ouvir, com muita dificuldade, um senhor pedindo socorro; A gente percebeu que ele estava de baixo da ponte
, seminu, ele estava só de cueca, salvo engano, bastante machucado, muito machucado, reclamando de muitas dores; (...) (Promotor – o senhor se recorda o que a vítima disse na época dos fatos?) não me recordo,
ele só disse que as pessoas que mais agrediram ele, foi a Vanessa, ela tinha batido nele com uma enxada, soco e chute, e o Darlan também
; Eles alegavam que o senhor de idade, em data passada, havia assediado um criança de seis anos, mas eu não me aprofundei mais nessa história.
(Promotor – ele chegou a mencionar quem teria colocado ele no porta-malas e jogado ele no rio?) Eu acho que foi o Jair
, não tenho certeza, eu não me recordo agora. (Promotor – o senhor se recorda na onde a vítima apresentava lesões?) Ele reclamava de dor na costela, no rosto, mão, braço, salvo engano. Ele estava bastante machucado. (...) (Fase judicial - Raimundo Rafael Barbosa Neto – Id. 194074190)

“(...) a minha guarnição foi acionada para se deslocar até uma chácara, no final da Av. Goiás; chegando pelo local,
fomos informados que por populares que tinha um grupo de pessoas que estava agredindo uma pessoa, já idosa; Que teriam colocado em um veículo Corolla e levado para a ponte de madeira, na região do Morocó
. A guarnição se deslocou para o local e antes de chegar na ponte, se deparou com o veículo, que já estava voltando; A gente tentou abordar, mas eles furaram o bloqueio, quase bateu na viatura; eu solicitei apoio, o oficial do dia veio e deu apoio para a guarnição; houve acompanhamento por alguns bairros e foi abordado, se não me engano, no Veneza, não me recordo o bairro; Tinha umas sete pessoas no veículo, tinha criança;
Eles falaram que eles tinham agredido o senhor
por conta de que, em uma data anterior, ele teria assediado uma criança, filha de uma das mulheres que estava no veículo;
Eles tinham agredido ele e levado lá pra ponte e jogado ele na região de mata
; Eu pedi apoio do Oficial, fomos até o local, e a princípio na mata não foi localizado;
Quando retornamos para a estrada ouvimos um pedido de socorro, a vítima estava de baixo da ponte, bem machucado
; (...)
(Promotor – os três adultos, que estavam nesse veículo, confessaram que atentaram contra o senhor José Roberto?) Sim, confessaram
, inclusive a mulher, que era uma das agressoras, disse que era mãe da menina que ele havia assediado.
(Promotor – o senhor se recorda se chegou a visualizar manchas de sangue no carro?) Sim, próximo ao porta-malas tinha sangue
, tanto que o veículo foi conduzido para a Polícia Civil para perícia. (...)
(Defensor – eles acreditavam que ele (vítima) estava morto quando foi deixado ali?) Eu creio que sim
, eles indicaram o local que eles tinham deixado o senhor, que seria no mato e ele foi encontrado na água, embaixo da ponte.
(Defensor – essa confissão que o senhor disse que eles teriam feito, eles em algum momento mencionavam que teriam ido atrás dele para dar uma surra, para bater nele ou foram para matar ele?) Pelo que me recordo, eles falaram que a intenção era matar
, porque ele tinha abusado de uma criança (...)” (Fase judicial – Testemunha Marcos Rodrigo Santana – Id. 194074190).

Por seu turno, o recorrente
Jair Quevedo
, em suas declarações, negou que tenha agredido a vítima, afirmando que, somente, ajudou a colocar o ofendido no porta-malas do veículo, a fim de evitar que as agressões continuassem, como se vê, a seguir:

“(...)
(Juiz – essa acusação é verdadeira?) Verdadeira é, mas, tem nossas razões o porquê foi
; aconteceu o seguinte o José Roberto mexeu com a criança da minha ex-esposa (Vanessa), em um fim de semana antes, e no outro final de semana eles estavam em um bar, tomando umas cervejas (...), daí esse Darlan chegou, o Darlan morava com ele (vítima) lá na casa; nós tínhamos deixado por aquilo, já tinha passado uma semana e aí deixamos quieto; aí o Darlan queria mudar lá da casa, ele morava com o Roberto; ele (Darlan) chegou lá e falou que o Roberto não estava em casa; aí a gente pegou ele e descemos lá pra pegar as coisas do Darlan, as roupas dele; nós estava lá pegando as roupas dele, nisso o Roberto chegou;
aí a Vanessa e o Darlan começaram a fala com ele, sobre ocorrido dele ter mexido com a menina, sobre o porque ele fez aquilo, nisso a Vanessa se exaltou, mãe né!. Ela começou a agredir ele
,
daí saiu para fora do lote, aí já veio os vizinhos por conta da gritação, aí ela falou o ocorrido, que ele tinha mexido com a filha dela, aquilo foi reunindo a população, os vizinhos, aí começaram a agressão nele, começaram a bater nele, aí bateram bastante nele, daí eu tentava segurar, para não deixar fazer tudo aquilo
, porque não adiantava, já que não foi na justiça pra indiciar ele, não iria adiantar aquilo, daí tentei segurar, tentei apartar, tentei ver se o povo parava com aquilo, e foi reunindo cada vez mais gente e mais gente; daí chegou um certo momento que eu (pensei) que a solução era tentar tirar ele do meio do povo, nisso eu consegui tirar ele; já fazia tempo que estavam espancando ele; eu consegui tirar ele do meio da população, do povo; só estavam batendo dele de soco e chute, de enxada não foi batido nada, foi só no chute e no soco;
daí consegui colocar ele dentro do carro e pensei o que eu iria fazer, pensei em tirar ele longe daqui, aí veio na cabeça de levar ele lá pra baixo no meio do mato, nesse rio, na ponte do Morocó, aí peguei e desci pra lá
; Descemos lá em baixo, do outro lado da ponte e abrir o porta-malas, e falei vou deixar ele aqui, aí abri o porta-malas, ele pulou de dentro e desceu pro lado do rio, para o meio do mato; pegamos e deixamos, já que ele foi pra lá, fechamos o porta-malas; quando a gente vinha voltando pra cidade, encontramos a viatura, que já estava indo lá; eu já tinha tomado algumas cervejas e a Vanessa fez errado aquilo, o Darlan também, de ter participado em bater nele; aí eu fiquei com medo e eu peguei e acelerei o carro, tentei abri fuga, porém, quando chegou no centro da cidade, eu pensei vou parar, aí eu peguei e parei o carro, foi a onde que gente foi preso; Em nenhum momento foi planejado isso e pensado em matar ele, já mais!; nunca passou isso pela cabeça, já fazia mais de uma semana que ele tinha feito aquilo;
(Juiz – o senhor desferiu algum chute, alguma paulada ou algum golpe contra a vítima?) Não, eu não consegui chegar nem perto dele, a única coisa que eu fiz, foi pegar ele e colocar no carro
; (Juiz – o senhor segurou a vítima?) Não, em nenhum momento. (Juiz – quando o senhor colocou a vítima no carro, colocou ela em que lugar do carro?) foi no porta-malas.
(Juiz – porque o senhor colocou no porta-malas?) na hora veio aquilo na cabeça, de por ele lá; o único jeito para consegui de tirar ele mais rápido do meio do povo, foi ali.
(Juiz – o senhor estava sozinho na hora que saiu com o carro com a vítima ou alguém acompanhou o senhor?) Estava eu, o Darlan, a Vanessa e os filhos dela que estava junto, os três filhos dela (...); (Juiz – o senhor jogou o corpo da vítima dentro do rio?) não, a gente só soltou do outro lado da ponte, eu abri o porta-malas e ele pulou de dentro, aí ele desceu para baixo no barranco, foi na onde a polícia encontrou ele
(Juiz – a Vanessa desferiu algum golpe contra a vítima?) só bateu com a mão dela, só deu alguns chutes nele, só isso
, no mais foi a população que bateu nele.
(Juiz – o Darlan deu algum chute, algum pontapé, desferiu algum golpe contra a vítima?) Que eu vi, ele bateu um pouco, mas foi muito pouca coisa
(...)
(Juiz – que golpes o Darlan desferiu contra a vítima?) Foi só soco e chute.
(Juiz – quem falava para a população que o José Roberto tinha assediado a menina?) o primeiro que falou foi a Vanessa, a minha ex-esposa, aí todo mundo espalhou, um falando para outro, aí virou aquela gritação. (...)” (Fase Judicial – Jair Quevedo – Id. 194074190)
.

Em face do substrato probatório, em especialmente a declaração da vítima
José Roberto Ferraz de Lima
, prestada na fase extrajudicial, que se apresentou coerente e coesa, em relação às declarações apresentadas pelos agentes militares, autorizam a manutenção da sentença de pronúncia do réu pelos crimes a ele imputado.

Ressalto, que apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo, como já mencionado, as provas produzidas no decorrer do inquérito policial são hábeis para pronunciar o recorrente, uma vez que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado.

Por outro lado, embora o recorrente tenha negado a prática criminosa do delito de homicídio tentado, há indícios suficientes para que seja submetido ao julgamento do Conselho de Sentença, tendo em vista que os elementos encartados nos autos indicam que o recorrente, em conjunto com os corréus
Vanessa Cristina Sampaio
e
Darlan Washington Felipe Gomes
golpearam a vítima com socos, chutes e instrumentos contundentes.

Em seguida, os denunciados, com ajuda de sujeitos não identificados, colocaram a vítima desacordada dentro do porta-malas do veículo do recorrente
Jair Quevedo
e a conduziram até as margens do Rio Verde, onde retiraram a vítima do veículo e a jogaram na água. Após, evadiram-se do local.

No mais, quanto ao delito previsto no artigo 306, da Lei n° 9.503/97, verifica-se que, também, há indícios suficientes de autoria, uma vez que o recorrente admitiu que, na data dos fatos, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, o que foi corroborado pelos agentes militares, que efetuaram sua prisão preventiva, os quais declararam que o réu apresentava sinais de embriaguez.

Sendo assim, entendo que não há que se falar em
impronúncia ou absolvição
do recorrente, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Em relação ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do acusado e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima sobrevivente e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não foi o responsável por cometer os crimes que lhe são imputados.

Presentes no processo duas versões contraditórias, impõe-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação, “
impera o princípio do “in dubio pro societate”, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)”
.

Isto posto,
em obediência ao
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, elementos presentes na espécie, por conseguinte mantenho a pronúncia do recorrente.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, descrita no § 2o, incisos IV do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

Nesse mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispõe que:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Por consequência, a postulação do recorrente pretendendo o afastamento das causas qualitativas do homicídio em alusão, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão das qualificadoras descritas no art. 121, § 2o, IV do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à manutenção da qualificadora que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
JAIR QUEVEDO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024